Tribunal: TJDFT
Processo: 0030935-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÓBITO DA EXECUTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em cheque, considerando a suspensão processual decorrente do falecimento da executada.
III. Razões de decidir
3. O art. 921 do CPC disciplina a suspensão da execução e o prazo máximo de um ano em que também se suspende a prescrição.
4. O prazo prescricional do cheque é de seis meses, contado após o término do prazo de apresentação, nos termos dos arts. 33 e 59 da Lei no 7.357/1985.
5. Nos termos do entendimento do STJ, o óbito da executada impõe suspensão do processo sem correr prescrição até a habilitação.
6. No caso, como não foi considerado o período de suspensão do processo entre o falecimento da parte e a habilitação de seus sucessores, a sentença deve ser cassada.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, I, 921, §§ 1o e 5o, 924, V; CC, art. 206 A; Lei 7.357/1985, art. 59;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.318.017/SP, 2a Turma, 04/12/2024.